Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-79.2020.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO: CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES (FORMA LIVRE). REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL PELO PRÓPRIO OFENDIDO: SUFICIÊNCIA À DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO SEU INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Procedimento investigativo com vistas à apuração do suposto crime de ameaça praticado por L.R.M. contra H.L.V.R., em 10.5.2020. Recurso interposto contra a sentença que declarou extinta a punibilidade do suposto autor do fato, em razão da decadência ao direito de representação.

II. No caso concreto, o ofendido H.L.V.R., em 10.5.2020, teria registrado boletim de ocorrência policial, em que narrou que “vem sendo ameaçado por um indivíduo que passou a lhe ofender em um grupo de whatsapp e em seguida mandou mensagens em privado, dizendo que sabe quem ele é, qual seu veículo e que irá lhe furar todo, afirmando em suas palavras que é bandido, com os termos 'nós é bandido mesmo’ ‘quero dizer que não estou sozinho' em seguida passou seu endereço que é no Condomínio Entre Lagos 3 B 22”.

III. E, conforme entendimento assente tanto no STJ quanto no STF, “a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal. Dessa forma, não há necessidade da existência nos autos de peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimentos das autoridades (AgRg no HC 435.751/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)”. Precedente: STJ, 3a Seção, HC 610.201/SP, DJE 08.4.2021.

IV. Portanto, o registro de ocorrência policial realizado pelo ofendido no mesmo dia em que tomou conhecimento da autoria do suposto crime de ameaça (ID 24106786, p. 2/4) configura exercício legítimo ao direito de representação (“delatio criminis”), na medida em que evidencia seu interesse inequívoco à persecução penal.

V. Não configurada a decadência ao direito de representação (CPP, art. 38), impõem-se a reforma da decisão que teria declarado a extinção da punibilidade do agente (CP, art. 107, IV) e determinado o arquivamento do expediente criminal (CPP, art. 397, IV).

VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Afastado o reconhecimento da decadência e da consequente extinção da punibilidade. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento.